Tribunal: STF
Processo: RE 1463216
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES E PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.